Tribunal: TJMT
Processo: 1099193-88.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1099193-88.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. DESTITUIÇÃO IMOTIVADA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.. Apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco S/A e Galera Mari Advogados Associados contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando a instituição financeira ao pagamento de honorários fixados em 4% sobre o valor atualizado das causas patrocinadas pelo escritório, em razão de rescisão contratual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a rescisão contratual promovida pelo banco configura destituição sem justa causa apta a ensejar arbitramento de honorários advocatícios; e (ii) saber se o valor arbitrado na sentença deve ser reduzido ou majorado à luz dos critérios legais aplicáveis.

III. Razões de decidir

3. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem comprovação de justa causa, caracteriza destituição imotivada do patrono, atraindo a incidência do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, ainda que existente contrato formal entre as partes.

4. A ausência de previsão contratual específica acerca da remuneração na hipótese de rescisão unilateral legitima o arbitramento judicial, assegurando remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

5. A quitação alegada pelo banco não restou comprovada, porquanto os documentos apresentados não atendem aos requisitos do art. 320 do CC, tampouco abrangem honorários vinculados ao êxito.

6. O arbitramento realizado pelo juízo de origem observou os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e do art. 22 da Lei nº 8.906/1994, considerando a complexidade das demandas, o volume expressivo de processos, o tempo de atuação e a estrutura empregada pelo escritório.

7. Inexistente desproporcionalidade manifesta, não há fundamento para redução ou majoração do valor fixado, prevalecendo o juízo de equidade exercido pelo magistrado singular.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

“1. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios assegura ao advogado o direito ao arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado. 2. O valor arbitrado deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo insuscetível de revisão recursal na ausência de manifesta inadequação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, caput; CPC, art. 85, § 2º; CC, art. 320; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.12.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
apresentados por
BANCO BRADESCO S/A
e
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível De Cuiabá, nos autos de
Ação De Arbitramento De Honorários Advocatícios
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela sociedade de advogados para condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios.

Em seu recurso de apelação (ID 352827855), o BANCO BRADESCO S/A alega, em síntese, que a sentença merece reforma, sustentando que não houve destituição sem justa causa do escritório de advocacia, mas sim rescisão contratual legítima, dentro dos parâmetros estabelecidos no contrato firmado entre as partes.

Argumenta que o contrato previa expressamente as hipóteses de rescisão e a forma de remuneração, não havendo que se falar em honorários advocatícios além daqueles já pagos durante a vigência da relação contratual.

Para reforçar sua alegação, o banco apelante argumenta que a relação entre as partes era regida por contrato de prestação de serviços advocatícios, com cláusulas claras quanto à remuneração e possibilidade de rescisão, tendo sido todos os pagamentos devidos devidamente quitados.

Sustenta ainda que não se aplica ao caso o disposto no art. 22, §2º da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), uma vez que não houve destituição sem justa causa, mas sim término regular da relação contratual. Por fim, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Houve o recolhimento do preparo, id. 354826882.

Em contrarrazões, a recorrida GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS refuta os argumentos apresentados pelo banco, sustentando a ocorrência de rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, o que enseja o direito ao recebimento de honorários proporcionais aos serviços prestados, nos termos do art. 22, §2º do Estatuto da OAB. Argumenta que a sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência dominante sobre o tema, devendo ser mantida quanto ao reconhecimento do direito aos honorários, postulando apenas sua majoração conforme recurso próprio. Por fim, requer o desprovimento do recurso do banco e a manutenção da sentença no que tange ao reconhecimento do direito aos honorários advocatícios.

Por sua vez, GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS também interpôs recurso de apelação (ID 352827866), alegando que o valor arbitrado pelo juízo a quo a título de honorários advocatícios não corresponde à complexidade e ao volume dos serviços prestados à instituição financeira ao longo dos anos de contrato. Em suas razões recursais, o escritório de advocacia sustenta que dedicou estrutura física e humana significativa para atender às demandas do banco, tendo atuado em inúmeros processos de grande complexidade e valor econômico expressivo.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o arbitramento dos honorários deve considerar o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço, a natureza e importância da causa, bem como o zelo profissional, conforme estabelece o art. 85, §2º do CPC e o art. 22 do Estatuto da OAB.

Sustenta ainda que a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece o direito do advogado ao recebimento de honorários proporcionais aos serviços prestados quando há rescisão unilateral do contrato. Por fim, requer a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, para que reflita adequadamente a extensão e relevância dos serviços prestados.

Houve o recolhimento, em dobro, do preparo, id. 360016896.

Em contrarrazões, o apelado BANCO BRADESCO S/A alega que o valor arbitrado na sentença já é excessivo e desproporcional, não comportando qualquer majoração. Sustenta que os serviços foram devidamente remunerados durante a vigência do contrato, conforme pactuado entre as partes, não havendo fundamento legal ou contratual para o pagamento de valores adicionais. Argumenta ainda que o escritório de advocacia não demonstrou de forma concreta a extensão e relevância dos serviços que justificariam a majoração pretendida. Por fim, requer o desprovimento do recurso do escritório de advocacia e, reiterando seu próprio recurso, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recursos de apelação
apresentados por
BANCO BRADESCO S/A
e
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível De Cuiabá, nos autos de
Ação De Arbitramento De Honorários Advocatícios
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela sociedade de advogados para condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios.

Inicialmente, verifico que ambos os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivos e estando devidamente preparados, conforme comprovante de recolhimento constante dos autos.

Infere-se dos autos que a parte autora,
Galera Mari Advogados Associados
, ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios em face de
Banco Bradesco S.A.
, ao argumento de que prestou serviços jurídicos à instituição financeira por longo período, tendo sido destituída sem justa causa e sem o recebimento dos honorários devidos.

Sustenta que atuou em favor do réu por mais de três décadas, em regime de quase exclusividade, com base em contrato firmado em 2016, cujas cláusulas teriam sido impostas unilateralmente pela instituição financeira, sob a ameaça de descredenciamento em caso de questionamento. Afirma que, durante a vigência contratual, realizou investimentos relevantes em infraestrutura e recursos humanos, a fim de atender ao elevado volume de demandas — aproximadamente 25 mil processos —, alcançando, inclusive, resultados expressivos, conforme indicadores de desempenho estabelecidos pelo próprio banco.

Relata que, no ano de 2020, o contrato foi rescindido unilateralmente pelo réu, ocasionando sua destituição dos processos sob seu patrocínio, o que teria comprometido a percepção da remuneração ajustada, especialmente por estar vinculada ao êxito das demandas.

Alega, ainda, que, mesmo nas ações sem resultado final favorável, o banco teria auferido vantagens econômicas indiretas, tais como benefícios fiscais decorrentes da judicialização de créditos, nos termos da legislação tributária aplicável.

Diante desse contexto, pleiteia o arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços efetivamente prestados, sustentando a natureza alimentar da verba e afirmando que a ausência de contraprestação configura enriquecimento sem causa por parte do réu. Requer, por fim, a aplicação dos critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 20, do Código de Processo Civil, bem como no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), para a fixação dos honorários, considerando-se o trabalho desenvolvido, a complexidade das demandas e a responsabilidade assumida.

O magistrado de primeiro grau, após regular instrução processual, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o banco réu ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados conforme os parâmetros estabelecidos na sentença. Vejamos:

“ [...] Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de 4% (quatro por cento), sobre o valor atualizado da soma da(s) causa(s) (Autos
0852534-61.2018.8.14.0301
), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406 §1º do CC).

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em R$ 1.500,00. [...]”

Pois bem.

-
DO RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, de destituição sem justa causa do escritório de advocacia e, por conseguinte, à incidência do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), segundo o qual, na ausência de estipulação contratual ou de acordo entre as partes, os honorários advocatícios devem ser fixados por arbitramento judicial, em valor compatível com o trabalho desenvolvido e com o proveito econômico da demanda, não podendo ser inferiores aos previstos na tabela organizada pelo respectivo Conselho Seccional da OAB.

O banco recorrente sustenta que não houve destituição sem justa causa, mas mera rescisão contratual legítima, realizada nos termos das cláusulas pactuadas entre as partes. Afirma que o contrato previa expressamente as hipóteses de rescisão e os critérios de remuneração, tendo sido devidamente quitados todos os valores durante a vigência da relação contratual.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes era, de fato, regida por contrato de prestação de serviços advocatícios. Todavia, a existência de instrumento contratual escrito não afasta, por si só, a incidência do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, sobretudo quando configurada a destituição imotivada do patrono.

No caso concreto, extrai-se dos elementos constantes dos autos que a rescisão contratual ocorreu por iniciativa unilateral da instituição financeira, sem a devida comprovação de justa causa, circunstância que, inclusive, encontra respaldo na notificação extrajudicial encaminhada à parte autora, evidenciando a ruptura imotivada do vínculo contratual.

Cumpre acrescentar que, tratando-se de contrato com cláusula de êxito, a remuneração do patrono encontra-se, em regra, condicionada ao resultado útil da demanda, hipótese em que o advogado assume o risco do insucesso. Todavia, tal lógica não se aplica nas hipóteses de rescisão unilateral e imotivada pelo cliente, sob pena de transferência indevida do risco contratual ao profissional e de configuração de enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, mesmo na presença de contrato formal, o advogado faz jus ao recebimento de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados na hipótese de revogação unilateral do mandato, a serem fixados por arbitramento judicial, conforme se extrai, dentre outros, dos julgados proferidos no AgInt no AREsp nº 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021, e no AgInt no AREsp nº 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/04/2024, DJe 02/05/2024.

"(...) 4. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito , a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra . 5. Agravo interno não provido." (STJ.
AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS
. Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021, DJe: 15/12/2021) - [grifo nosso]

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIARECURSALDA AGRAVANTE.1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra . 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido." (STJ.
AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP
, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma. Julgado:29/04/2024, DJe: 02/05/2024) - [grifo nosso]

Verifica-se, ademais, que o instrumento contratual não dispõe de forma expressa acerca da remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral por iniciativa do contratante, configurando verdadeira situação de ausência de estipulação, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, o que legitima o arbitramento judicial dos honorários.

No tocante à alegada quitação, observa-se que os documentos apresentados pela instituição financeira possuem conteúdo genérico e não atendem aos requisitos previstos no art. 320 do Código Civil, não sendo aptos a comprovar a quitação integral dos honorários contratuais, sobretudo aqueles vinculados ao êxito das demandas. Ademais, tais instrumentos referem-se, tão somente, a valores antecipados no curso da contratação, não abrangendo a remuneração final devida pelos serviços efetivamente prestados.

Ressalte-se, ainda, que a atuação do advogado consubstancia obrigação de meio, e não de resultado, de modo que o eventual insucesso das demandas não pode ser invocado como fundamento para afastar o direito à remuneração proporcional.

Outrossim, os benefícios auferidos pela instituição financeira não se restringem à recuperação direta de créditos, abrangendo também vantagens econômicas indiretas, como a possibilidade de dedução fiscal de valores considerados como perda na apuração do imposto de renda, o que evidencia a utilidade da atuação profissional mesmo nas hipóteses de ausência de êxito final nas demandas.

Cumpre destacar, ainda, que o contrato de prestação de serviços advocatícios, embora submetido às normas gerais de direito contratual, rege-se igualmente pelas disposições específicas do Estatuto da OAB, norma especial que prevalece sobre o Código Civil em caso de conflito, não podendo eventual cláusula contratual afastar direito assegurado em lei ao advogado.

Nesse contexto, não merece reparo a sentença recorrida quanto ao reconhecimento do direito do escritório
Galera Mari Advogados Associados
ao recebimento de honorários advocatícios em decorrência da rescisão unilateral do contrato pelo
Banco Bradesco S.A.

No tocante ao
pedido subsidiário de redução do valor arbitrado
, verifica-se que o juízo de origem observou adequadamente os critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil e no art. 22 do Estatuto da OAB, considerando o grau de zelo profissional, o local da prestação dos serviços, a natureza e relevância das causas, o trabalho desenvolvido e o tempo despendido.

Conforme se depreende da sentença, foram devidamente sopesados a complexidade e o expressivo volume de demandas patrocinadas pelo escritório ao longo da relação contratual, bem como os investimentos realizados em estrutura física e recursos humanos, além do relevante proveito econômico envolvido nas causas.

Dessa forma, o valor arbitrado
mostra-se compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais,
revelando-se adequado e proporcional aos serviços prestados, não comportando a redução pretendida pelo recorrente.

-
DO RECURSO DE GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS

O escritório recorrente sustenta que o valor fixado na sentença não reflete a complexidade e o volume dos serviços prestados à instituição financeira ao longo da relação contratual. Alega que disponibilizou estrutura física e recursos humanos significativos para o atendimento das demandas do banco, tendo atuado em elevado número de processos, muitos deles de alta complexidade e expressivo valor econômico.

Todavia, conforme já analisado por ocasião do exame do recurso interposto pela instituição financeira, verifica-se que o juízo de origem, ao fixar o montante devido a título de honorários advocatícios, observou adequadamente os critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como no art. 22 do Estatuto da OAB, considerando a complexidade e o volume dos serviços prestados, a estrutura disponibilizada pelo escritório e o valor econômico das demandas patrocinadas.

Com efeito, o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, deve assegurar remuneração compatível com o trabalho realizado e com o proveito econômico da causa, observando-se, ainda, os parâmetros estabelecidos na tabela da OAB. Tal diretriz, contudo, não impõe a fixação do valor máximo previsto, nem vincula o julgador ao valor da causa ou às expectativas das partes, devendo a verba ser arbitrada de forma equitativa, à luz das peculiaridades do caso concreto, com base, sobretudo, nos critérios qualitativos relacionados ao labor efetivamente desempenhado.

Nesse contexto, cumpre destacar que o valor da causa não constitui parâmetro exclusivo para a fixação dos honorários advocatícios, devendo o arbitramento priorizar a análise do grau de zelo profissional, da natureza e relevância das demandas, do tempo despendido e da efetiva atuação do patrono, conforme orientação consolidada deste Tribunal.

No caso em exame,
o valor fixado na sentença revela-se razoável e proporcional aos serviços efetivamente prestados
, não se evidenciando qualquer descompasso que justifique sua majoração. Ressalte-se que o magistrado de primeiro grau, por ter mantido contato direto com o conjunto probatório e conduzido a instrução processual, encontra-se em posição privilegiada para aferir a adequação do quantum arbitrado, inexistindo, nos autos, elementos aptos a infirmar tal conclusão.

Ademais, a revisão do valor arbitrado em sede recursal somente se justifica quando demonstrada manifesta desproporcionalidade em relação aos parâmetros legais e às circunstâncias do caso concreto, o que não se verifica na hipótese.

Por fim, a fixação de honorários por arbitramento judicial envolve juízo de equidade, conferindo ao julgador margem de discricionariedade técnica, a qual deve ser exercida com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a assegurar remuneração justa ao advogado, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Diante desse cenário,
não se constata qualquer inadequação no valor arbitrado que autorize sua majoração por esta instância revisora
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026